Tribunal: TJDFT
Processo: 0733876-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0733876-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ARTISAN COMECIO DE BOLSAS LTDA - ME, CRISTINA SOUSA DE CARVALHO, ANA PAULA CUNHA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença (ação monitória – R$ 259,650.47), acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela executada Cristina para reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$ 3.241,00 em razão de sua natureza salarial. O agravante alega, em síntese, que: 1) a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e da sua família, ainda que o crédito não seja de natureza alimentar; 2) a manutenção da penhora do valor bloqueado via Sisbajud em sua totalidade (R$ 12.447,86) é de suma importância para que o executado tenha a sua dívida satisfeita, considerando que o cumprimento de sentença tramita desde 2017 sem qualquer cooperação da executada para satisfação da dívida. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a manutenção da penhora integral dos valores bloqueados. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Embora o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, tal entendimento se dá em caráter excepcional, a partir do caso concreto, desde que preservado o mínimo existencial. E, ao que consta, a agravada recebe um salário bruto de aproximadamente R$ 6.500,00 (líquido de R$ 3.241,00) como gerente de uma empresa de vestuário, razão pela qual entendo que não há como manter a penhora integral dos valores bloqueados, sob pena de comprometimento de toda a sua renda e, por conseguinte, do seu mínimo existencial. Por fim, também não há risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a liberação de valores está condicionada à preclusão da decisão, o que não ocorrerá até o julgamento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator